Tribunal: TCU
Processo: 024.815/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar supostas irregularidades envolvendo a Universidade Estadual Paulista; dentre as quais a utilização de recursos públicos federais na execução do Convênio MCT no 734466/2010, firmado entre a Universidade Estadual Paulista ¿Júlio de Mesquita Filho¿ com Ministério da Ciência e Tecnologia.

Inteiro teor:
Acórdão 2415/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Ministério Público Federal (MPF) acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos do Convênio-MCT 734466/2010 pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o representante noticia indícios de irregularidade relativos à utilização de recursos para execução de serviços de instalação de radar meteorológico, com possível desvio de finalidade do objeto do convênio; considerando que o convênio ainda se encontra em execução, com previsão de término para 26/04/2026 e com prestações de contas pendentes de apreciação pelo concedente, que deverá adotar medidas corretivas, caso necessário; considerando os princípios da eficiência e da racionalidade administrativa, e a conveniência de que a apuração inicial dos fatos seja realizada pelo próprio órgão concedente dos recursos, a fim de evitar duplicidade de esforços; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos art. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação; b) encaminhar à Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e à sua unidade de controle interno cópia dos presentes autos para que adotem as providências de sua alçada para apuração das irregularidades suscitadas pelo representante, devendo ser comunicado a este Tribunal, ao fim das análises, as medidas adotadas e conclusões alcançadas quando da apreciação das contas do Convênio-MCT 734466/2010; c) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.815/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 020.068/2024-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Unidades: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.